Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710136-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA BOGA DA SILVA SOARES AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do citado Codex. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator